Tribunal: TJSP
Processo: 2195135-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE. Interposição contra decisão monocrática que desacolheu o pedido de concessão da gratuidade. Elementos dos autos que, de fato, não são hábeis a modificar aquela decisão e autorizar a concessão da gratuidade ao apelante. RECURSO DESPROVIDO.